Tribunal: STF
Processo: ARE 1576698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. ART. 496, §1º DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. REMUNERAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2016 E 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA EDILIDADE (ART. 373, II, DO CPC/15). DEVER DE PAGAMENTO. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO A SER CORRIGIDA. CORREÇÃO DAS PARCELAS A PARTIR DE 09/12/2021. TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELO ADMITIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO.



    1.Conforme exegese do art. 496, §1º, do CPC, em regra, não há remessa necessária se houver apelação interposta pela Fazenda Pública, exceto quando o recurso voluntário for intempestivo, o que não é o caso dos autos.



    2.Nas demandas instauradas para a cobrança de verbas não adimplidas, incumbe ao servidor público demonstrar o liame jurídico com o Município demandado, e, à Administração Pública, o ônus de comprovar a realização dos pagamentos devidos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.



    3.Na hipótese, sendo incontroverso o vínculo jurídico existente entre as partes, haja vista que o autor/recorrente comprovou sua nomeação para o cargo em comissão de “Secretário Geral da AMMAR – Símbolo ADS1”, no período de 15/03/2016 a 08/11/2016, aliado ao fato da Municipalidade não haver demonstrado o respectivo pagamento das verbas pleiteadas, a procedência do pedido de cobrança revela-se medida de rigor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.



    4.O marco inicial para contagem do juros de mora recairá desde a data da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.



    5.A correção monetária tem como termo inicial a data do vencimento de cada prestação a ser corrigida, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ (REsp 1196882/MG).



    6.Com o advento da EC nº 113/2021, de 08/12/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente.



    7.Remessa necessária não conhecida. Apelação admitida mas desprovida. Sentença retificada de ofício.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente